Tribunal: TJBA
Processo: 8038530-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038530-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO TRATAMENTO MAIS GRAVOSO. - Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de adolescente submetido à execução de medida socioeducativa de internação, em decorrência da prática de ato infracional análogo ao crime de furto simples, praticado contra vítima idosa e pessoa com deficiência física. A Impetrante sustenta a ilegalidade da medida de internação, argumentando a primariedade do adolescente, a ausência de violência ou grave ameaça no ato infracional e a vedação ao tratamento mais gravoso em relação ao adulto, postulando a substituição da medida por liberdade assistida. - As questões controvertidas sob julgamento consistem em aferir a legalidade e adequação da medida socioeducativa de internação imposta, considerando os princípios da legalidade, excepcionalidade, brevidade e proporcionalidade, bem como a interpretação da reiteração infracional e do princípio da vedação ao tratamento mais gravoso no contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente. - A medida socioeducativa de internação foi aplicada em virtude da reiteração do adolescente na prática de atos infracionais graves, conforme se depreende do histórico que demonstra vivência infracional contumaz e descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas, o que se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 122, incisos II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. - A alegada primariedade do adolescente não se sustenta diante da série de representações criminais e medidas anteriores que, mesmo que algumas tenham resultado em remissão, indicam a persistência em condutas ilícitas e a ineficácia das intervenções mais brandas, evidenciando a necessidade imperiosa da medida de internação para sua ressocialização e afastamento do ambiente infracional. - Embora o ato infracional análogo ao furto simples não envolva, por si só, grave ameaça ou violência à pessoa, a sua gravidade concreta é acentuada pelas circunstâncias em que foi cometido, quais sejam, contra uma vítima idosa e uma pessoa com deficiência física, denotando a alta periculosidade social da conduta do adolescente e a necessidade de uma resposta estatal firme e pedagógica. - O princípio da vedação ao tratamento mais gravoso, invocado pela Defensoria Pública, deve ser interpretado em conjunto com a finalidade ressocializadora e protetiva da medida socioeducativa, que não possui natureza meramente punitiva, mas sim educacional, visando à recuperação do adolescente e à prevenção de nova incursão criminosa. - No presente caso, a internação não se mostra desproporcional ou ilegal, mas sim a medida adequada para intervir na trajetória infracional do adolescente, que já descumpriu medidas em meio aberto e possui um extenso histórico delitivo. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038530-48.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Valtemir Gabriel Santos Lima, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juízo de direito da 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.